Tribunal: STF
Processo: Rcl 40419
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Recurso especial. Juízo positivo de admissibilidade. Emprego inadequado do instrumento reclamatório. Exame per saltum. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão em que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, nega seguimento a recurso extraordinário (art. 1.042, caput, parte final, do CPC/2015).



    2. Compete ao órgão colegiado a que está vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (art. 1.021, caput, CPC/15,) julgar o agravo interno interposto contra despacho em “que [se] discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral” (inciso I, alínea a, primeira parte, e § 2º do art. 1.030 do CPC/15).



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários nos respectivos graus de jurisdição.



    4. Agravo regimental não provido.